Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007333-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), EDUARDO ORTT BARBOSA - CPF: 036.543.471-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 029.596.681-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON CAMPOS FRANCISCO - CPF: 013.434.931-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BORGES SOARES - CPF: 002.981.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON FERREIRA LIMA - CPF: 300.257.958-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MONTEIRO PONTES - CPF: 021.902.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 015.450.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO TRABALHO PELO USO DE TORNOZELEIRA E NECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO REAVALIADA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS - PEDIDO DE RETIRADA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA -
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA HÁ 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS - SEM COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS -

JULGADOS DO TJMT E STJ - INSTRUÇÃO ENCERRADA - IMPERTINÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ARESTOS DO TJMT E STJ
- ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR AS MEDIDAS CAUTELARES.

A decisão em sede cautelar
“deve ser sempre fundamentada, como devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais, a rigor do disposto no art. 93, IX, da CF.”
(MARCÃO, Renato. Prisões Cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2a ed. rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 367)

A
“monitoração eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposta se houver fundados receios de fuga do agente ou ‘necessidade de monitorar todos os seus passos’ (STJ, HC no 508.635/PR)”
(TJMT, NU HC 1025419-27.2020.8.11.0000).

“Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando [...] não há notícia de descumprimento destas.”
(TJMT, HC NU 1005024-77.2021.8.11.0000)

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não foi apresentada motivação a justificar as [...] medidas cautelares impostas [...], tampouco demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça.”
(STJ, HC 231.817/SP)

“Impositiva a revogação das medidas cautelares alternativas [art. 319, CPP] quando verificada a inidoneidade da fundamentação utilizada na sua fixação.”
(TJMT, HC no 1004030-88.2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007333-71.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM

PACIENTE(S): EDUARDO ORTT BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO ORTT BARBOSA contra ato comissivo do 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 345669), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e associação criminosa a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, e art. 288, ambos do CP - e impôs medidas cautelares com monitoramento eletrônico (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o uso da tornozeleira eletrônica inviabiliza o exercício do trabalho do paciente
“na mercearia de sua genitora”
, pois ele
“precisa circular nos grandes atacados da região metropolitana de Cuiabá para fazer reposição de mercadoria e ainda atender clientes externo como entrega de mercadorias do gênero alimentício e água mineral
”; 2) não houve reavaliação da necessidade das medidas cautelares no prazo de 90 (noventa) dias.

Requer a concessão da ordem para que seja
“retirada a monitoração eletrônica (tornozeleira) do paciente”
(ID 85437484), com documentos (ID 85437486/ID 85437487).

O pedido liminar foi indeferido (ID 86479499).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88198467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS - CONTINUIDADE DELITIVA - O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SE MOSTRA AINDA COMO MEDIDA EFICAZ PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO AO CONSIDERAR QUE O PACIENTE JÁ OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE, A SABER: ROUBO MAJORADO. (GUIA DE EXECUÇÃO PENAL No. 12064-74.2016.811.0042) - DEVE-SE TER EM MENTE QUE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, COMO ALTERNATIVA À PRISÃO, É MEDIDA ALTAMENTE BENÉFICA PARA O PACIENTE E NÃO CONSTITUI – ATÉ MESMO PELO MODO DE SEU FUNCIONAMENTO E LUGAR EM QUE É EMPREGADO (SOB AS VESTES) - QUALQUER EXCESSO. AO CONTRÁRIO, A SUA REGULAR UTILIZAÇÃO PERMITE AO PACIENTE TRABALHAR, ESTUDAR E CONVIVER SOCIALMENTE SEM MAIORES TRANSTORNOS - A PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER REVISTA NO PRAZO NONAGESIMAL, E NÃO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE, COMO TENTA FAZER CRER O IMPETRANTE - O DEVER DE REALIZAR PERIODICAMENTE, A CADA 90 DIAS, A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CESSA COM A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CERTEZA DA CULPABILIDADE DO RÉU, DECLARADO NA SENTENÇA, E INGRESSO NA FASE RECURSAL. A PARTIR DE ENTÃO, EVENTUAIS INCONFORMISMOS COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVERÃO SER ARGUIDOS PELA DEFESA NOS AUTOS DO RECURSO OU POR OUTRA VIA PROCESSUAL ADEQUADA PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.’ (STJ, AGRG NO HC 604.761/SC) - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 88727490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.7.2018, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da paciente, dosou as penas e decretou a prisão preventiva nestes termos:

“[...] Nego o direito de apelarem em liberdade aos acusados LEANDRO BORGES SOARES, EDUARDO ORTT BARBOSA, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, pois considero que a necessidade da prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa dos acusados que após os fatos ainda continuam no mundo do crime. Após consulta ao sistema Apolo do TJMT verifiquei que: [...]

Ante o exposto, expeça-se mandado de prisão cautelar em relação aos acusados LEANDRO BORGES SOARES, EDUARDO ORTT BARBOSA, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, para garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do CPP. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR: [...] - EDUARDO ORTT BARBOSA, alcunha ‘Edu’: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 21, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 25, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, Parágrafo Único (três vezes) e 69 (concurso material, referente ao 1o fato), ambos do Código Penal; condenando à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 345669)

Em 2.10.2018, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1010344-16.2018.811.0000, sob esta relatoria, desconstituiu a prisão preventiva,
“sem prejuízo ao Juízo singular, impor medidas cautelares alternativas, justificadamente”
, mediante a seguinte EMENTA:

“
HABEAS CORPUS -
FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA - FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AOS DELITOS OBJETO DESTA AÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - PACIENTE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL [SETE ANOS] - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se o paciente possui condenação por fato anterior aos delitos objeto desta ação penal, cujo processo executivo progrediu para regime o aberto, permaneceu solto durante toda a instrução [sete anos], compareceu aos atos processuais e inexiste registro de cometimento de novos delitos, a reiteração delitiva indicada não justifica a constrição cautelar.

‘Se o réu respondeu ao processo solto, tem direito de recorrer nessa condição, podendo a custódia cautelar ser decretada tão somente se houver a superveniência de fatos novos que demonstrem a sua necessidade.’
(TJMT, HC no 119111/2016)”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Em 21.9.2018, o juiz da causa impôs medidas cautelares ao paciente nestes termos:

“[...] Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus no 1010344-16.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do acusado EDUARDO ORTT BARBOSA, por medidas cautelares a serem fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a)

Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b)

Proibição de manter contato com os demais acusados e com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c)

Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização do juízo;

d)

Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos finais de semana e feriados de forma integral;

e)

Monitoração eletrônica, que visa assegurar o cumprimento das demais condições impostas [...].”
(Sistema
Primus
- Código 345669)

O paciente e os corréus Tamires Fernanda de Arruda, Edison Campos Francisco, José Augusto de Figueiredo Ferreira e Leandro Borges Soares interpuseram apelações criminais (NU 0006102-75.2013.811.0032), cujos recursos se encontram em carga à PGJ para emissão de parecer (https://pje2.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O Juízo singular aplicou medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica, sem indicar qualquer fato concreto
que as justifique
(Sistema
Primus
- Código 345669).

Atente-se que a
“monitoração eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposta se houver fundados receios de fuga do agente ou ‘necessidade de monitorar todos os seus passos’ (STJ, HC no 508.635/PR)”
(TJMT, NU HC 1025419-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

No caso, o paciente está com monitoração eletrônica desde 21.9.2018, ou seja, há 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, sem qualquer informação sobre descumprimento das medidas impostas e sem cometer novos delitos (http://siap.tjmt.jus.br).

Em situação semelhante esta e. Câmara decidiu:

“Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando [...] não há notícia de descumprimento destas.”
(HC NU 1005024-77.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 7.5.2021)

Outrossim, verifica-se que a instrução está encerrada e ação penal se encontra na fase recursal.

Sopesadas a ausência de fundamentação concreta, o tempo de monitoração eletrônica -
2 (dois) anos e 9 (nove) meses -, o não descumprimento das medidas impostas e/ou envolvimento em novos delitos e o encerramento da instrução, as medidas cautelares alternativas não mais se justificam
.

Aplicáveis arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não foi apresentada motivação a justificar as [...] medidas cautelares impostas [...], tampouco demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça.”
(HC 231.817/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.4.2013)

“Impositiva a revogação das medidas cautelares alternativas [art. 319, CPP] quando verificada a inidoneidade da fundamentação utilizada na sua fixação.”
(TJMT, HC no 1004030-88.2017 - Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.6.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir as medidas cautelares impostas ao paciente e determinar a retirada da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021